Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737359-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITZI GALLERANI PACHECO AGRAVADO: OCT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MITZI GASPARINI GALLERANI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706936-36.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para transferência do veículo para o nome da executada, nos seguintes termos: (ID 168114624, autos de origem) “Preliminarmente, reative o polo passivo do feito, intimando-se da presente decisão. Considerando que a Autoridade de Trânsito não é parte no presente feito; considerando ainda que a transferência de propriedade de veículos gera despesas administrativas, indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferência do veículo, objeto da presente demanda. Ademais, conforme condenação nos autos, é obrigação da parte requerida a transferência do veículo. Portanto, intime-se a parte requerida, pessoalmente, para transferência do veículo, objeto de discussão no presente feito, consoante sentença transitada em julgado, comprovando nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 536, §1o, do CPC. Publique-se.”. Em suas razões recursais (ID 51007302), afirma que foi prolatada sentença impondo à ré a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo Ford/Fiesta Sedan, placa JGW 5913, para o seu nome. Afirma que jamais teve a posse do veículo, o qual foi comprado em seu nome para ajudar a Sra. Paula Cristina da Silva. Argumenta que nem o veículo e nem os documentos respectivos estão em sua posse. Assevera que já efetuou o pagamento das dívidas e dos valores constantes na sentença, contudo a obrigação de fazer se mostra impossível de ser cumprida. Alega que o valor da multa arbitrada é excessivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a exclusão da multa e a reforma decisão para acolher o pedido da agravada visando expedir ofício ao Detran para a transferência do veículo. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a executada efetuou o pagamento do valor da dívida e dos honorários advocatícios, remanescendo a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo para o seu nome. A executada afirma que adquiriu o veículo para terceiro e não está na posse do bem e nem dos seus documentos. Sustenta que a obrigação que lhe foi imposta se mostra impossível de ser cumprida. A credora/agravada postulou a expedição de ofício ao Detran/DF para proceder à transferência do veículo para o nome da executada, visando assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Observa-se que a credora interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran, sem pedido liminar, que está em tramitação, autos de n.o 0737433-25.2023.8.07.0000. Nesse contexto, verifico que tanto a credora quanto a executada pretendem que sejam adotadas medidas práticas para a efetivação da obrigação, consistente na expedição de ofício ao DETRAN-DF. Logo, neste momento processual, observa-se que ambas as partes questionam a incidência da multa, sendo, portanto, razoável suspender sua incidência até o julgamento dos recursos. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que os recursos interpostos devem ser julgados conjuntamente, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para obstar a incidência da multa até o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso interposto pela credora, autos de n.o 0737433-25.2023.8.07.0000. Anote-se. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora